Tribunal: TJSP
Processo: 2242841-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0000654345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
2242841-31.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
agravante PERSIO VILLA DA SILVA, é agravado MUNICÍPIO DE SANTA
BÁRBARA DOESTE.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE
AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL no 2242841-31.2019.8.26.0000/50000 - Santa Bárbara D
Oeste
AGRAVANTE: PERSIO VILLA DA SILVA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DOESTE
VOTO No 15235 AI
AGRAVO – Decisão que indeferiu a concessão da tutela
antecipada recursal em agravo de instrumento – Recurso
principal julgado – Prejudicialidade – Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo interposto contra decisão que, em
agravo de instrumento, negou a antecipação de tutela recursal para que fosse suspensa a
execução fiscal até o julgamento do recurso, uma vez que ausentes elementos aptos à
concessão da benesse antes do estabelecimento do contraditório.
Em síntese, sustenta a agravante que a exação é
evidentemente nula ante a inexistência de fato gerador a sustentar as cobranças, bem
como em razão da nulidade das CDAs.
Recurso tempestivo e bem processado.
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.
Com efeito, o agravo de instrumento subjacente já foi
julgado, o que torna prejudicado o presente recurso.
Do exposto, deixa-se de conhecer do recurso.
MÔNICA SERRANO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Relatora